Tribunal: STF
Processo: RE 1447036
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 702.210/RS, Relator o Desembargador Federal convocado Olindo Menezes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. NERVOSISMO QUE CONSTITUI ‘ATITUDE OBJETIVAMENTE SUSPEITA’ APTA A AUTORIZAR O INGRESSO POLICIAL. ENTENDIMENTO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. Não prevalece nesta Corte o entendimento de que o nervosismo externado pelo paciente constitui ‘atitude objetivamente suspeita’ a autorizar a derrogação da inviolabilidade domiciliar, de dignidade constitucional (art. 5º, XI).



    2. ‘As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC 598.051/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, em razão de divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Indica “fundadas razões para ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de diligência para averiguação de denúncias de traficância no local, seguida de atitude objetivamente suspeita do acusado, que ao perceber a presença dos agentes, empreendeu fuga para evitar a abordagem” (fl. 6, e-doc. 67).



    Argumenta que essas circunstâncias “bastam ao afastamento da alegação de ofensa à inviolabilidade do domicílio, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é no sentido de que o empreendimento de diligências (a partir até mesmo de denúncia anônima), com posterior fuga do suspeito, perseguição e prisão no interior de domicílio, na posse de drogas, armas e/ou objetos ilícitos, caracteriza as fundadas razões que autorizam o ingresso em domicílio sem mandado” (fl. 6, e-doc. 67).



    Assevera que “as instâncias de origem, em soberana apreciação do acervo, entenderam presentes as fundadas razões legitimar tal ação, sendo inviável desconstituir, no bojo de habeas corpus, tais conclusões” (fl. 12, e-doc. 67).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 13, e-doc. 67).



    O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 76).



    3. Em 19.6.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 92). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS (Ação Penal n. 0007106-55.2019.8.21.0141) e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 0030315-69.2021.8.21.7000).



    6. Consta do processo ter sido o recorrido condenado, em 3.2.2021, às penas de nove anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida). 



    Foram apreendidos com o recorrido, na prisão em flagrante, cinquenta pedras de crack (6g), duas porções de cocaína (3,45g), 95g de maconha, uma arma de fogo e cinco munições.



    Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS, que os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncias de que o recorrido estaria praticando o crime de tráfico de drogas na região, ocorrendo a prisão em flagrante, nestes termos:



    “No tocante à autoria, inconteste, em que pese a negativa do réu.



    A testemunha Luiz Fernando Dumerque do Espírito Santo, compromissado, relatou que estavam de patrulhamento no dia do fato, quando receberam diversas denúncias de que o réu estava traficando no local. Contou que uma semana anterior ao fato já haviam detido o acusado pelo mesmo delito. Narrou que deslocaram-se até o referido local das denúncias. Que havia dois indivíduos parados na frente da residência. Que ao visualizarem a guarnição um dos indivíduos correu para o interior da residência e o outro fugiu para a via pública. Que conseguiram deter o acusado e em revista pessoal foi apreendido em sua cintura uma arma de fogo, bem como cinquenta pedras de crack. Que no interior da residência foi apreendido o restante dos entorpecentes. Declarou que a droga, mais precisamente crack, estava fracionada e embalada pronta para venda. Quando questionado pela defesa acerca da localização do réu, declarou que o réu estava na calçada, próximo ao portão, bem como não foi possível a localização do outro indivíduo que estava junto ao réu no qual empreendeu em fuga.



    A testemunha Diego Pollis, compromissado, disse que o réu já havia sido preso cerca de uma semana a anteceder o fato, em outro endereço, pelo mesmo delito. Que receberam informações acerca das características do réu, bem como que estaria traficando no local informando. Que se deslocaram ao local informado e lograram êxito em deter o acusado. Que realizada a revista pessoal, foi localizado com o acusado uma arma de fogo municiada, mais precisamente em sua cintura. Que com o réu também foi apreendido certa quantia de droga, mais precisamente crack. Que o outro indivíduo que estava com o acusado não foi identificado, pois fugiu com a chegada da guarnição. 



    A testemunha Jefferson da Silva Cardona, compromissado, narrou que haviam denúncias de tráfico no local, bem como o réu já havia sido preso cerca de uma ou duas semanas antes do fato, sendo solto na sequência. Que receberam denúncia que o acusado estaria em certo local traficando. Chegando no local informado na denúncia, o acusado estava acompanhado de outro indivíduo, o qual fugiu do local, não sendo possível sua identificação. Relatou que o acusado foi abordado sendo encontrado em revista pessoal, diversas pedras de crack e um revólver calibre .38 municiado, bem como no interior de sua residência, mais uma quantia de drogas em cima de uma cômoda e uma balança de precisão. 



    O interrogado Leonardo da Silva Alves negou os fatos. Relatou que estava na casa de sua sogra, momento em que policiais chegaram no local e invadiram a residência. Que foi espancado pelos policiais. Negou a propriedade dos entorpecentes. Afirmou que suas filhas visualizaram toda a ação policial. Declarou que foi enxertado. Questionado sobre a arma de fogo, negou sua propriedade, bem como a posse de drogas. Referente a balança de precisão, negou a acusação alegando não haver nenhuma balança na residência. 



    Essa é a prova oral carreada aos autos.



    Inicialmente, diante das provas produzidas nos autos, entendo que comprovada a materialidade e autoria dos delitos em apuração. 



    Destaco que sem consistência o álibi sustentando pelo réu, o qual afirmou ter sido enxertado, bem como negou a propriedade da arma de fogo, não comprovando de forma cabal as suas alegações. 



    Ademais, as testemunhas Diego, Luiz e Jeferson, policiais militares que atuaram na ocorrência, narraram com detalhes a forma como se deu o fato. 



    Em todos os relatos narraram que estavam em patrulhamento, quando receberem denúncias de tráfico no local. Relataram que dias antes ao fato, já haviam detido o acusado pelo mesmo delito, sendo solto na sequência. Contaram que o acusado estava em frente a sua residência com outro indivíduo não identificado, que fugiu ao perceber a chegada da guarnição.



    Narraram que com o acusado foi apreendida uma arma de fogo municiada, mais precisamente em sua cintura, bem como certa quantia de crack. Que no interior da residência foi apreendido mais entorpecentes, bem como uma balança de precisão. 



    Ressalto que em todos os relatos, os milicianos afirmaram que o réu encontrava-se com outro indivíduo, em atitude suspeita, sendo que após sua abordagem e apreendidos os entorpecentes e a arma de fogo, o mesmo foi preso em flagrante” (fls. 4-8, e-doc. 26). 



    7. Em 21.9.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo, rejeitando a preliminar de ilicitude das provas, nestes termos:



    “Ainda, quanto à ausência de mandado de busca e apreensão para ingresso na residência descrita na inicial, não há ilegalidade ou nulidade a ser declarada. 



    O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo. Ademais, o ingresso na residência ocorreu depois de os policiais terem recebido denúncias anônimas dando conta de que, naquela residência, estaria sendo realizado o tráfico de drogas, passando os policiais a averiguar o local. Avistaram o acusado e outro indivíduo parados na frente da casa, tendo esses, ao avistarem a guarnição, empreendido fuga para o interior do imóvel, razão pela qual os policiais entraram na residência, sendo encontrada a arma e droga em poder do acusado e dentro do imóvel. 



    Não desconheço que o E. STF, no julgamento do RE nº 603.616 entendeu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 



    Ocorre que, no caso dos autos, os policiais constataram, antes do ingresso na residência do acusado, circunstâncias que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, pois tinham informação de que ali estaria sendo realizado o tráfico, sendo o acusado, ainda, encontrado parado na frente da casa, em atitude suspeita da prática do tráfico, tentando, ainda, fugir ao ver os policiais. No interior da residência e em poder do acusado, foi localizada droga, que restou devidamente apreendida, não havendo oposição à entrada dos policiais, não sendo forçado, portanto, o ingresso na residência. 



    Logo, no caso dos autos, havia fundadas razões para que os policiais concluíssem pela ocorrência de flagrante delito na residência do réu, e a entrada não foi forçada, pelo que se depreende dos elementos constantes nos autos, razão pela qual não ocorreu violação de domicílio, ao contrário do que alega a defesa em preliminar” (fls. 9-10, e-doc. 4).



    8. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, em 29.3.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, que concluiu pela absolvição do recorrido por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca domiciliar considerada ilícita. Tem-se na decisão monocrática:



    “Como se vê, as instâncias ordinárias não vislumbraram ilegalidade na conduta policial, ressaltando o caráter permanente do crime de tráfico, além da existência de denúncia anônima e a tentativa de fuga para o interior da residência. 



    Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. A propósito: (...)



    No caso, não existiram elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias. 



    A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. Ainda que, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se prolongue no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se diante de uma situação de flagrância. Nesse sentido: (…)



    A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas ou armas irregulares na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação ‘virtuosa’ da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI – CF). Neste sentido: (...) 



    Portanto, deve-se declarar ilegal a apreensão da droga e das armas, e, consequentemente, afastar as imputações de tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A boa intenção dos milicianos e a apreensão da droga não justificam o descumprimento da Constituição quando protege a casa como asilo inviolável da pessoa (art. 5º, XI)” (fls. 4-5, e-doc. 48).



    9. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    10. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados na busca domiciliar entorpecentes, arma de fogo e munição. 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Ao julgar o apelo defensivo, o Tribunal estadual ressaltou que os policiais só entraram na residência após a realização de monitoramento, no qual visualizado o recorrido em atitude suspeita da prática de tráfico de drogas:



    “Ademais, o ingresso na residência ocorreu depois de os policiais terem recebido denúncias anônimas dando conta de que, naquela residência, estaria sendo realizado o tráfico de drogas, passando os policiais a averiguar o local. Avistaram o acusado e outro indivíduo parados na frente da casa, tendo esses, ao avistarem a guarnição, empreendido fuga para o interior do imóvel, razão pela qual os policiais entraram na residência, sendo encontrada a arma e droga em poder do acusado e dentro do imóvel.



    Não desconheço que o E. STF, no julgamento do RE nº 603616 entendeu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    Ocorre que, no caso dos autos, os policiais constataram, antes do ingresso na residência do acusado, circunstâncias que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, pois tinham informação de que ali estaria sendo realizado o tráfico, sendo o acusado, ainda, encontrado parado na frente da casa, em atitude suspeita da prática do tráfico, tentando, ainda, fugir ao ver os policiais” (fls. 9-10, e-doc. 4). 



    Também não se pode ignorar o que realçado na sentença condenatória, quer dizer, que o recorrido foi preso pelos mesmos policiais, em razão da prática do mesmo delito, dias antes dos acontecimentos objetos da presente ação penal: “Em todos os relatos narraram que estavam em patrulhamento, quando receberam denúncias de tráfico no local. Relataram que dias antes ao fato, já haviam detido o acusado pelo mesmo delito, sendo solto na sequência” (fl. 7, e-doc. 26).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do 
art. 5º da Constituição da República.



    11. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.447.070-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022). 



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas, arma de fogo e munição.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 702.210/RS, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 0007106-55.2019.8.21.0141.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Og Fernandes, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 702.710/RS; ao Desembargador Luiz Mello Guimarães, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 0030315-69.2021.8.21.7000; e ao juízo da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS (Ação Penal n. 0007106-55.2019.8.21.0141), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora